Tribunal: STF
Processo: Rcl 50631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que deu parcial provimento a recurso ordinário, para deferir vantagens estatutárias, previstas na Lei Complementar Municipal nº 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a agente de combate a endemias contratada pelo regime celetista.



     



    2. A parte reclamante alega que, ao conceder benefícios previstos em Estatuto dos Servidores (LC nº 203/2008) a empregado celetista, a decisão reclamada (i) reconheceu isonomia entre servidores estatuários e celetistas, o que fere a Súmula Vinculante 37 desta Suprema Corte, (ii) permitiu que o município legislasse sobre direito do trabalho, em desconformidade com o art. 22, I, da Constituição e com o decidido na ADI 3.894 a respeito da competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho e da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, (iii) afastou a redação do art. 3º do Estatuto dos Servidores, em afronta à Súmula Vinculante 10 e (iv) concedeu adicional de insalubridade com base de cálculo sobre o vencimento básico, em violação ao disposto na Súmula 4/STF.  



    3.  Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada, proferida nos autos nº 0020162-96.2021.5.04.0663. Ao final, postula pela procedência da presente reclamação, para cassar definitivamente a decisão reclamada.



     



    4. Em 17.02.2022, deferi a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, proferido nos Autos nº 0020162-96.2021.5.04.0663. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada a prestar informações e a intimar a parte beneficiária. A autoridade reclamada prestou as informações. 



     



    5. É o relatório. Decido.



     



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



     



    7. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). 



     



    8. Na presente reclamação, alega-se violação, entre outras, à Súmula Vinculante 37, de seguinte teor: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



     



    9. No caso em exame, a autoridade reclamada deu parcial provimento a recurso ordinário, estendendo vantagens estatutárias previstas na Lei Complementar municipal nº 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) a agente de combate a endemias contratada pelo regime celetista. Condenou, assim, o ora reclamante ao pagamento de: a) adicional trienal, com reflexos em férias com 1/3, 13º salários e FGTS; b) licença-prêmio de 90 dias a cada cinco anos de efetivo serviço, nos termos em que estabelecido nos arts. 147 a 150 da Lei Complementar Municipal nº 203/08; c) abono familiar, consistente em 10% sobre o menor vencimento padrão do Município, desde sua admissão; d) diferenças de adicional de insalubridade pela adoção do salário básico como base de cálculo, com reflexos em férias com 1/3, 13º salários e FGTS.



     



    10. Na sua fundamentação, a decisão reclamada considerou que a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo “não faz qualquer distinção a que tipo de servidor se dirige”, de modo que “abrange tanto os servidores municipais estatutários como os servidores regidos pelo regime celetista”, razão pela qual estendeu à servidora celetista vantagens funcionais previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (Lei Complementar municipal nº 203/2008).



     



    11. Anoto que, em outra reclamação, com situação semelhante à dos autos e igualmente proposta pelo município ora reclamante, a Primeira Turma desta Corte reconheceu violação ao mencionado paradigma. Confira-se a ementa da Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



     



    12. Na mesma linha foi a decisão proferida na Rcl 50.819-MC, na qual o Min. Gilmar Mendes deferiu o pedido liminar, assinalando que que, “ao entender cabível a extensão de vantagens estatutárias a agentes públicos celetistas, sem que haja expressa previsão em lei nesse sentido, a autoridade reclamada está a invocar, ainda que de forma não expressa, o princípio da isonomia para garantir aos agentes de endemias direitos trabalhistas que não lhes são próprios”. A liminar foi confirmada na decisão de mérito, em 24.02.2022.



     



    13. A par dos precedentes já mencionados, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 51.596, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 50.655, Relª. Minª. Rosa Weber.



     



    14. Nesse cenário, o ato reclamado viola a Súmula Vinculante 37, tendo em conta que concedeu aumento remuneratório a servidor público, por meio de decisão judicial e sem previsão em lei, com fundamento na isonomia.



      



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado proferido pelo TRT da 4ª Região (Autos nº 0020162-96.2021.5.04.0663) e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 37. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



     



    Publique-se.



          Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator